Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-76.2021.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de cancelamento de débitos – Contribuição de melhoria dos exercícios de 1997 e 2001, além de um auto de infração do exercício de 2006 – Sentença que julgou procedente e reconheceu a prescrição dos créditos tributários discutidos nos autos – Condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios – Pedido de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de cancelamento de débitos – Contribuição de melhoria dos exercícios de 1997 e 2001, além de um auto de infração do exercício de 2006 – Sentença que julgou procedente e reconheceu a prescrição dos créditos tributários discutidos nos autos – Condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios – Pedido de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Inadmissível nas hipóteses em que o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa forem elevados – Observância às teses fixadas no Tema 1076 do STJ – Afastada a aplicação do art. 90, §4o do Código de Processo Civil em razão da ausência dos requisitos legais – Sentença mantida – Recurso não provido.